Tribunal: TJDFT
Processo: 0744557-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENETO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO. TEORIA MAIOR. INCIDENTE PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilização do sócio pelos débitos da empresa não é automática. O redirecionamento da execução depende da demonstração das hipóteses legais de responsabilização do sócio, precedida do contraditório e da ampla defesa.
2. A sucessão processual não se confunde com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. A primeira ocorre no caso de dissolução da pessoa jurídica, enquanto a desconsideração ocorre quando comprovado o abuso da personalidade jurídica.
3. Em casos de extinção irregular da pessoa jurídica, admite-se a instauração de incidente de desconsideração para verificar a presença dos requisitos necessários para a responsabilização do sócio.
4. A relação jurídica em exame possui natureza civil-empresarial. Aplica-se, portanto, a teoria maior da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil - CC.
5. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
6. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/201 destaca justamente a excepcionalidade da medida.
7. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. Deve-se verificar a legitimidade, o interesse do requerente e, principalmente, a descrição de fato capaz, em tese, de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica
8. A prova da ocorrência ou não do abuso ocorre no âmbito da instrução probatória, assegurada à ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída.
9. Há indícios de que a dissolução da empresa foi realizada sem a observância dos procedimentos legais necessários, uma vez que o passivo da empresa não foi devidamente quitado antes do encerramento. A simples baixa na Junta Comercial não é suficiente para configurar a regularidade da extinção da empresa. Portanto, o redirecionamento do cumprimento de sentença para atingir o patrimônio do sócio deve ser precedido da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
10. Recurso conhecido e não provido.